Tribunal: TJES
Processo: 5007941-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007941-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGADA A ORDEM.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007941-77.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL JACKSON DE JESUS NEIMEG DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000151-06.2024.8.08.0008, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c com artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que o paciente foi custodiado em 18 de junho de 2024, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Conforme ponderado na Audiência de Custódia (id 8729283), é possível perceber que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal de forma mais detalhada, sendo assim,

[...] Trata-se de tráfico de entorpecentes, delito que afronta diretamente a ordem pública e pressupõe a reiteração de conduta, o que pode se observar no presente caso considerando a existência de procedimentos perante a infância pela prática de delitos dessa natureza, bem como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos junto com o autuado. Sendo assim, para garantir e coibir a reiteração delitiva entendo que a imposição da segregação cautelar é medida que se impõe. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. [...]

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, o juízo quando verificar que esta seja a única medida da garantia da ordem pública, não deve eximir de decretá-la.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)

Quanto à alegação de que o conjunto probatório colhido não demonstrou a materialidade delitiva, tal alegação não encontra
“espaço de análise na estreita via do Habeas Corpus ou do Recurso Ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
”
(HC 320.267/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016).

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente. (STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 30/10/2023, DJe: 9/11/2023)

Dessa forma, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.